Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-24.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002147-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINE SANTOS BARBOSA - CPF: 048.165.961-78 (APELADO), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), KARINE SANTOS BARBOSA - CPF: 048.165.961-78 (APELANTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -
SERVIÇO DE TELEFONIA
–
– INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - COBRANÇA INDEVIDA -
ÔNUS DA PROVA – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –
VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/Nº 362/STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

O entendimento jurisprudencial é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO e KARINE SANTOS BARBOSA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação

de Indenização por Danos Morais, ajuizada por KARINE SANTOS BARBOSA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC da data da sentença, juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa de telefonia apelante alega
regularidade na prestação de serviços,
legitimidade do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Assevera eficiência de seu sistema eletrônico a comprovar despesas a adimplir por parte da autora, ora apelada. Aduz que o dano moral é improcedente e
que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Defende a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.
Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade.

O autor apelante alega que o
quantum
indenizatório arbitrado é incapaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 219468819 e Num. 220221661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou do recebimento de cobranças, ligações excessivas e a suspensão indevida da linha telefônica, em virtude de alegado atraso de pagamento de suas obrigações contratuais. O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 219468798):

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PROCEDENTE o pedido formulado por KARINE SANTOS BARBOSA em desfavor de VIVO S.A. para o fim de
condenar
a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da suspensão do serviço (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

Em face da regra da causalidade, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação em favor do(a) Advogado(a) da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alega a empresa de telefonia
legitimidade do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Considera eficiente seu sistema eletrônico a comprovar despesas a adimplir por parte da autora, ora apelada e que o dano moral é improcedente, e foi arbitrado de forma excessiva
.
A razão, no entanto, não a assiste.

O abuso de direito decorrente da interrupção dos serviços de telefonia, não foi desconstituído.
Anote-se que
a empresa se limitou
a colacionar aos autos,
telas oriundas de seu sistema, que são consideradas provas unilaterais, e, portanto, imprestáveis para determinar as responsabilidades oriundas do serviço prestado (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Nesse contexto, relevante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Observou o juiz de piso que
os
danos morais
vêm representados por todo, intuitivo, dissabor que experimentou a parte autora ao experimentar
por longo período suspensão dos serviços de telefonia, bem assim a vista de múltiplas ligações realizadas

(Num. 219468798 – pág. 03)
.

A empresa apelante, na verdade dos fatos, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados por conta da consumidora.
Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa de telefonia apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O
sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitra-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos noticiados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que considera como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório por Danos Morais (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

O autor apelante, em seu inconformismo, argumenta que o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso, não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Ora, o c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Em relação à incidência de juros de mora, o entendimento jurisprudencial é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Cotejados os elementos existentes no feito e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantido o
decisum

em todos os
termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024